Tribunal: STF
Processo: RE 499944
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98.
   COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Esta Turma, no julgamento do RE 422.005-ED
   (rel. min. Ellen Gracie, DJ de 20.04.2006) entendeu que eventuais
   controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da
   prescrição devem ser resolvidos nas instâncias ordinárias ou em
   sede administrativa.
Embargos de declaração acolhidos para
   suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a conclusão do
   acórdão embargado.